Tribunal: TJDFT
Processo: 0701707-65.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. AUTOMÓVEL. USADO. VÍCIO DO PRODUTO. CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. DEVOLUÇÃO.
1. O art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor autoriza o consumidor a escolher entre a extinção do contrato com a devolução do valor pago, a substituição do produto por outro da mesma espécie ou o abatimento proporcional do preço quando o vício não é sanado no prazo de trinta (30) dias.
2. Verificados vícios anteriores à comercialização do veículo e não corrigido o problema no prazo legal de trinta (30) dias, faculta-se ao consumidor o desfazimento do contrato. O prazo de trinta (30) dias é contínuo para o fornecedor quando se verifica que o problema é reiterado.
3. Apelação desprovida.